Tribunal: TJDFT
Processo: 0722293-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE SOFTWARE. ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS. MERA DISCORDÂNCIA. DESVIOS AUSENTES. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL. OFENSA AO ART. 489, § 1o, V, do CPC. INOCORRÊNCIA. TESES INTEGRANTES DO RELATÓRIO TÉCNICO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Ante a constatação de que o acórdão enfrentou todos os argumentos apresentados pelo embargante, de forma fundamentada, com apreciação das minúcias invocadas, inadmissível que a mera discordância da parte com a solução adotada enseje a conclusão de que houve omissão, contradição ou qualquer outro desvio no édito combatido.
2. Descabida a alegação de ofensa ao art. 489, § 1o, V, do CPC/2015, quando se constata que a fundamentação constante do acórdão guerreado se ampara, quanto aos aspectos técnicos necessários ao desate da contenda, nas conclusões lançadas no laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo Juízo.
3. Outorgada às partes, durante o transcurso da fase de dilação probatória, oportunidade de impugnação às teses integrantes dos relatórios periciais, não merecem acolhimento as irresignações, de ordem técnica, concernentes às tarefas desempenhadas pelo especialista, eis que fulminadas pelo instituto da preclusão consumativa.
4. Embargos não providos.